Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726584-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ARAGAO DE LIMA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL ARAGÃO DE LIMA tendo por objeto a r. decisão (ID 67167159 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de conhecimento no 0701153-09.2020.8.07.0017. Na origem, o agravante ajuizou ação revisional tendo por objeto Cédula de Crédito Bancário (ID 65218267) de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, firmado em 14/02/2019, com valor total do financiamento de R$43.213,92, fruto da soma de 48 parcelas de R$900,29 correspondendo ao período de 20/03/2019 a 20/02/2013. O valor financiado foi de R$27.000,00. Os juros remuneratórios foram pré-fixados em 1,91%a.m. e 25,49%a.a. O custo efetivo total foi de 2,13%a.m. e 29,26%a.a. Nos termos do parecer técnico financeiro que escoltou a inicial, apontou o autor que o saldo devedor e o valor da prestação mensal estariam incorretos porque não teria aplicado a taxa média de mercado. Questiona ainda a cumulação da comissão de permanência com a correção monetária. Na tutela provisória de urgência, requereu fosse autorizado depósito das parcelas vencidas e vincendas no valor que entende correto, de R$407,13; a não inclusão de seu nome/CPF nos Cadastros de Restrição ao Crédito e a manutenção de posse do bem objeto do contrato até o deslinde da demanda. Os pedidos foram indeferidos a partir da seguinte fundamentação: "RAFAEL ARAGÃO DE LIMA ajuizou ação revisional c/c consignação em pagamento contra BANCO SANTANDER SA, partes qualificadas. Emenda substitutiva no ID 65218262. Narra o autor, em síntese, que em 20/02/2019 firmou contrato de CDC para a compra de um veículo, garantido por alienação fiduciária, com a requerida no valor líquido de crédito de R$27.000,00 para pagamento em 48 parcelas de R$900,29. Aduz que buscou ajuda de um profissional capacitado para realizar novo cálculo revisional do contrato de financiamento adequando a taxa média cobrada pelo mercado e obteve como valor total devido R$15.878,09, o que corresponderia a 39 parcelas de R$407,13. Afirma que a taxa de juros cobrada no contrato é de 1,9100% a.m e 29,26% a.a, o que está muito acima da média cobrada pelo mercado. Alega ainda que a comissão de permanência está sendo cobrada de maneira indireta através de juros remuneratórios e outros encargos. Sustenta, portanto, que algumas cláusulas contratuais devem ser revistas, face a sua ilegalidade, pois oneram de maneira excessiva o consumidor. Pleiteia, dessa forma, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja deferida a consignação do valor incontroverso (R$407,13) das parcelas vincendas, sua manutenção na posse do bem e a proibição da parte ré negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes. É o necessário, passo a decidir. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, conforme narrado, o autor firmou contrato de CDC para financiamento de veículo com a ré (BANCO SANTANDER SA - ID 58003224, fls. 24/29), no valor de R$27.000,00 para pagamento em 48 parcelas de R$900,29. O contrato prevê uma taxa mensal de juros de 1,9100% a.m e de 25,49% a.a, conforme se afere no ID 58003224, fl. 25. Aduz serem abusivos os juros contratados, porquanto a taxa média de mercado gira em torno de 19,33% a.a. Entretanto, não se pode esperar que a taxa cobrada no contrato esteja nominalmente abaixo da taxa média de mercado, porquanto a média é feita exatamente considerando a soma nominal de todas as taxas e dividindo-as pela sua quantidade. Assim, não se pode assumir como ilegal toda contratação que supere a média do mercado. Ademais, não se afigura possível revisar o contrato, livremente contratado, em sede liminar. Feitos tais esclarecimentos, ressalto que apenas após a dilação probatória poderá se averiguar eventual ilegalidade nas taxas contratadas, bem como, se o caso, qual o percentual máximo admitido para o ajuste. O entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como estofo necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional colimada em sede antecipatória, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive busca e apreensão do veículo. Logo, devem ser indeferidos os pedidos de abstenção de inclusão do nome do autor em órgão de proteção e manutenção do autor na posse do veículo. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 544 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é muito inferior ao pactuado, bem como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação" (ID 67167159 - Pág. 1-2). Inconformado, o autor recorre insistindo nos pedidos originais inclusive em sede de antecipação da tutela recursal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em cognição sumária, não há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito como passo a demonstrar. O contrato consiste na Cédula de Crédito Bancário - CDC de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, firmado em 14/02/2019, com valor total do financiamento foi de R$43.213,92, fruto da soma de 48 parcelas de R$900,29 correspondendo ao período de 20/03/2019 a 20/02/2013. O valor financiado foi de R$27.000,00. Os juros remuneratórios foram pré-fixados em 1,91%a.m. e 25,49%a.a. O custo efetivo total foi de 2,13%a.m. e 29,26%a.a. Diante dessas taxas, é importante pontuar que houve expressa contratação de juros compostos, na medida em que, sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a dedução de que os juros são capitalizados é lógica. Trata-se de questão pacificada e sintetizada nos enunciados nos 539 e 541 da Súmula do Colendo STJ: 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”. 541. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Os agravantes acrescentam ainda que a taxa de juros remuneratórios não pode prevalecer, pois haveria disparidade entre as taxas contratuais e taxa média o que configuraria a abusividade. Sobre a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para avaliação da abusividade, merece destaque o seguinte trecho do voto condutor do REsp repetitivo 1.061.530/RS (Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, DJe, 10.3.2009): “A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (grifei). No caso, o contrato firmado em 14/02/2019 prevê juros remuneratórios de 1,91%a.m. Segundo a tabela do Banco Central (25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos), em fevereiro de 2019, a taxa média mensal foi de 1,67% a.m. Essa pequena divergência entre as taxas do contrato e a taxa média de mercado, não configura, em sede de cognição superficial, a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. Quanto aos demais encargos mencionados, tenho que o debate deve ser dirimido pelo órgão colegiado. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária a necessária elevada probabilidade do direito invocado, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator